Tribunal: TJMT
Processo: 1020388-89.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020388-89.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ FERREIRA DE CAMPOS - CPF: 842.270.521-49 (ADVOGADO), BIANCA DA SILVA TRINDADE - CPF: 054.810.951-65 (PACIENTE), JUIZ DA TERCEIRA VARA CRIMINAL VARZEA GRANDE (IMPETRADO), ANDRE LUIZ FERREIRA DE CAMPOS - CPF: 842.270.521-49 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO DA SILVA REINALDO - CPF: 038.107.881-71 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR –INVIABILIDADE – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – PRISÃO DECORRENTE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO – MATÉRIA AFETA A RECURSO PRÓPRIO – UTILIZAÇÃO DO
WRIT
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU DE COAÇÃO ILEGAL –
WRIT
NÃO CONHECIDO.

Tendo em vista que a paciente cumpre pena em regime fechado decorrente de sentença transitada em julgado, a concessão da prisão domiciliar por meio da via do
habeas corpus
somente teria cabimento se acaso houvesse teratologia ou abuso de poder da autoridade judiciária apontada como coatora, o que não se apresenta de plano, sobretudo porque nem sequer há informação a respeito da interposição do pedido perante o Juízo da Execução Penal, e muito menos se houve o manejo do recurso adequado, no caso, agravo em execução penal.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Bianca da Silva Trindade
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.

De acordo com os termos da impetração, a paciente foi condenada ao cumprimento da pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, nos autos da ação penal n. 0011822-36.2019.8.11.0002, e, no dia 9 de outubro transato, por força de mandado de prisão expedido pela autoridade judiciária da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, ela foi recolhida ao cárcere.

O impetrante aduz que a paciente possui dois filhos menores de idade, a mais nova lactante, com dois anos de idade, e que o filho mais velho, de seis anos, está passando por acompanhamento psiquiátrico, em decorrência da ausência da genitora, e ainda, a própria paciente toma remédio controlado de uso contínuo – hemifumarato de quetiapina – indicado para tratamento de esquizofrenia, o que são, sob sua ótica, motivos suficientes para que a prisão da paciente seja convertida em domiciliar, nos termos do artigo 117, incisos II e III da Lei de Execução Penal, e artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal, e consoante decisão do Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do julgamento do
habeas corpus
n. 487.763/SP.

Com tais considerações, pleiteia a concessão da ordem, a fim de que seja substituída a prisão – dita como preventiva – pela prisão domiciliar.

A medida liminar foi
indeferida,
consoante os termos da decisão anexa (Id. 109365990).

As informações foram prestadas (Id. 110041989).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (Id. 111039973).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o impetrante pretende que a paciente seja colocada em regime domiciliar, ao argumento de que ela possui dois filhos menores de idade, uma lactante e o outro passa por acompanhamento psiquiátrico, além do que a própria paciente estaria acometida por doença grave.

Inicialmente, convém esclarecer que a paciente foi presa no dia 9 de outubro de 2021, por força de mandado de prisão, expedido pelo Juízo da 3a Vara Criminal de Várzea Grande/MT, decorrente de sentença condenatória transitada em julgado, pela prática do crime de tráfico de drogas, na qual estabeleceu o cumprimento da reprimenda de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Percebe-se, portanto, que ao contrário do que consignado na impetração, não se trata de prisão preventiva, mas de prisão decorrente de sentença condenatória transitada em julgado.

A propósito, nas informações prestadas pelo impetrado, consignou-se que:

“(...)
Os autos tiveram seu normal prosseguimento, até que no dia 04 de dezembro de 2019 foi prolatada sentença condenatória. (...)

O mandado de prisão foi expedido no dia 08 de outubro de 2021 e no dia 27 de outubro de 2021 este juízo obteve a informação de cumprimento da ordem (...).

No tocante ao pedido de prisão domiciliar, o mesmo não merece prosperar. Em primeiro lugar, prisão domiciliar é medida alternativa à prisão preventiva e este não é o caso dos autos, haja vista que se trata de prisão definitiva visando o cumprimento de pena, não atendendo a ré aos seus requisitos nesta quadra processual. Ante ao exposto, indefiro o pedido de prisão domiciliar (...)

Posteriormente os presentes autos foram vinculados ao executivo de pena no 0407099-07.2021.8.04.0015, que tramita perante a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT.

Neste momento, em razão da certidão de trânsito em julgado e do cumprimento de todas as determinações exaradas na sentença, este processo encontra-se no arquivo definitivo
(...)” (Id. 110041989, pp. 2-6).

Por outra vertente, é importante ressaltar ainda que o impetrante não anexou documento que demonstre, eventualmente, se foi pleiteada a conversão da prisão em domiciliar no juízo responsável por fiscalizar a execução penal, ou se a insurgência foi objeto de discussão em agravo em execução penal.

Nesse contexto, o
habeas corpus
não pode ser utilizado de forma indiscriminada como sucedâneo recursal, pois o
writ
não é um remédio universal, polivalente, destinado a substituir outros procedimentos ou recursos estabelecidos em lei.

Nesse sentido é a jurisprudência consolidada pela Suprema Corte, consoante se verifica do precedente abaixo colacionado:

“
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL E DE AGRAVO REGIMENTAL. FRAUDE À LICITAÇÃO E DESVIO DE RENDA PÚBLICA. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. PREJUÍZO DO PEDIDO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. Além disso, não se admite a impetração de habeas corpus em substituição ao agravo regimental. 2. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. A jurisprudência desta Corte já decidiu que inexiste reformatio in pejus quando o Tribunal de Segundo Grau, ao apreciar recurso exclusivo da defesa, mantém ou reduz a pena aplicada em primeiro grau, com fundamentos diversos daqueles utilizados pela sentença recorrida. 3. O trânsito em julgado da condenação prejudica o pedido de suspensão da execução provisória da pena. 4. Habeas corpus não conhecido, revogada a liminar
” (STF,
Habeas Corpus
n. 141114, Primeira Turma, Relator Min. Marco Aurélio, Relator p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, publicado em 1o.2.2019.

Seja como for, a despeito da impossibilidade de conhecimento do
writ
impetrado como sucedâneo da ação própria, orienta a jurisprudência dos Tribunais Superiores a necessidade de concessão da ordem de ofício se as alegações apresentadas evidenciarem flagrante ilegalidade.

Contudo, não foi possível verificar a existência de teratologia ou manifesto abuso de poder, especialmente porque o impetrante não acostou documentos essenciais à impetração, e, ao que parece, malgrado a situação da paciente aparentemente se enquadre na hipótese constante no inciso III, uma vez que a criança Lucas Gabriel (Id. 108886481, p. 1) possui problema psiquiátrico, e que Valentina é lactante de apenas dois anos de idade (Id. 108886479) há informação na própria declaração da psicóloga responsável pelo acompanhamento de Lucas, que, na realidade, o menor já realizava tratamentos desde o dia 16.7.2021, ou seja, bem antes da data da prisão da paciente, e quem levava Lucas aos atendimentos psicoterápicos eram os avós maternos, o que compromete a assertiva do impetrante de que a criança apresentou os referidos problemas em decorrência da prisão da genitora, ocorrida somente em 9.10.2021, bem como coloca em dúvida se a paciente de fato era a responsável por cuidar de seus filhos.

Dessarte, conquanto a jurisprudência pátria seja no sentido da possibilidade de aplicação do benefício em comento à apenada que se encontra em regime semiaberto ou fechado, trata-se de situação excepcional que ocorre tão somente quando a reeducanda é imprescindível aos cuidados do menor, caso contrário, bastasse a condenada ter filho inimputável que se veria livre do regular cumprimento da pena privativa de liberdade que lhe foi imposta devidamente.

Ademais, imperioso salientar que o benefício em comento não impõe ao juiz a obrigatoriedade de proceder à substituição da prisão em domiciliar, mas sim a análise sob a ótica do melhor interesse da criança e do adolescente.

Nessa linha intelectiva, na análise do
HC
n. 143.641/SP, exposto no Informativo 891 do STF, estabeleceu-se o entendimento de que a substituição do cárcere pela prisão domiciliar não é cogente ao magistrado, que deverá analisar cada caso individualmente.

Sobre o tema, convém trazer precedente deste Tribunal:

“
HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS – EXECUÇÃO PENAL – MÃE DE 3 (TRÊS) CRIANÇAS – PEDIDO PRISÃO DOMICILIAR – IMPETRAÇÃO CABÍVEL – MATÉRIA DE NATUREZA EXCEPCIONAL – JULGADOS DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – PROCESSAMENTO ADMITIDO - IMPRESCINDIBILIDADE MATERNA – PREMISSA DO STJ – FILHOS SOB A GUARDA DO GENITOR/AVÔ – ARESTO DO TJMT – COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS NA PRESENÇA DA FILHA – CIRCUNSTÂNCIA VALORADA NEGATIVAMENTE – EXPOSIÇÃO DE RISCO À CRIANÇA – ENTENDIMENTO DO STJ - ORDEM DENEGADA. A e. Primeira Câmara Criminal do TJMT tem admitido o processamento de HC quando a matéria envolver prisão domiciliar, para cumprimento de pena definitiva, diante da sua natureza excepcional [enfermidade, idade, maternidade], desde que haja pronunciamento sobre o pedido em primeiro grau (HC N.U 1007812-98.2020.8.11.0000; HC N.U 1015083-95.2019.8.11.0000). O c. STJ assentou premissa de que o deferimento da prisão domiciliar pressupõe a comprovação da imprescindibilidade materna aos cuidados dos filhos que estejam sob sua guarda (HC no 626335; HC 452.911/SC). Se os filhos da paciente estão sob a sua guarda definitiva/provisória do genitor e avô materno, não resulta evidenciado que sua presença seja essencial para os cuidados das crianças. (TJMT, HC no 1014772-07.2019.8.11.0000) O c. STJ firmou entendimento que não se mostra cabível a prisão domiciliar quando o tráfico é praticado na residência da própria paciente, na presença dos menores, “sob pena de expor a criança a riscos não tolerados pelo ordenamento jurídico” (HC 424.604/SC)
” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1024194-69.2020.8.11.0000, Relator: Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 9.12.2020, publicado em 11.12.2020).

Logo, não havendo manifesta ilegalidade na decretação ou manutenção da prisão da paciente, não há falar em concessão da ordem de habeas corpus, devendo ficar consignado que o impetrante deve valer-se dos meios adequados, primeiro, perante o Juízo da Execução Penal, e, se for o caso, interpor o recurso adequado à segunda instância.

Ante o exposto,
não conheço
do presente
habeas corpus
, julgando-o extinto sem resolução do mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2021